Tribunal: CARF
Processo: 10580.727908/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727908/2017-91
ACÓRDÃO
2201-012.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
FAP. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
A contestação do FAP perante o órgão competente não impede o
lançamento do GILRAT decorrente, mas somente suspende a exigibilidade
do crédito tributário até decisão final da autoridade competente.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). GUIA DE RECOLHIMENTO DO
FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). RECURSO
ADMINISTRATIVO. MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A
DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Na hipótese de lançamento para prevenir a decadência, é exigível a multa
de ofício quando a empresa não recolhe, nem declara em GFIP o FAP que
lhe foi atribuído, mesmo quando suspensa a exigibilidade do crédito
tributário em razão da contestação perante o órgão competente do
Ministério da Previdência Social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727908/2017-91
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 429/435) lavrado em desfavor da contribuinte,
concernente as contribuições sociais previdenciárias decorrentes de diferenças de alíquotas de
Risco Ambiental do Trabalho (RAT Ajustado), do período de 01/2014 a 13/2015, incidentes sobre
as parcelas de remunerações relativas aos segurados empregados declarados em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), previstas no artigo 22, inciso II da Lei no 8.212/1990.
Conforme se aufere no Relatório Fiscal (fls. 414/428), restou apurado pela
fiscalização:
1.2. A alíquota do RAT aplicável à empresa é de 3% (três por cento) nos anos de
2014 e 2015. Entretanto, o contribuinte utilizou, para ambos os anos citados, o
índice do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) de 1,00, quando o correto seria de
1,1834 e 1,4958, respectivamente, para os anos de 2014 e 2015, conforme
demonstrativo abaixo:
(...)
1.3. Conforme se verifica do demonstrativo do item anterior, a empresa vem
declarando em GFIP e recolhendo a menor as contribuições devidas ao Seguro
Acidente do Trabalho (SAT), atual Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT) tendo em vista que vem
utilizando um FAP inferior ao real, o que resulta numa contribuição menor a título
de Risco Ambiental do Trabalho (RAT AJUSTADO).
Segundo informações prestadas, a empresa, discordando dos índices do FAP
atribuídos aos seus estabelecimentos, por entender que os seus riscos ambientais
de trabalho eram inferiores aos determinados pelo poder público – o que
resultaria num FAP menor - ingressou com contestação administrativa on line dos
anos fiscalizados – e seguintes – junto ao Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Operacional (DPSSO) do Ministério da Previdência Social (MPS).
1.4. A lavratura de autos de infração com exigibilidade suspensa, quando ocorre, é
determinada pelo cumprimento, na íntegra, de diversos procedimentos a serem
observados pela parte beneficiada. No presente caso, o pedido da empresa de
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727908/2017-91
3
revisão administrativa para reduzir os índices de FAP, lhe assegura o efeito
suspensivo, conforme Art. 5o, parágrafo 4o da Portaria Interministerial no 413, de
24/09/2013 e mesmo artigo e parágrafo da Portaria Interministerial no 438, de
22/09/2014, além do Art. 202-B, parágrafo 3o do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social - RPS) e também outros dispositivos tratam
deste mesmo tema (pareceres e notas).
(...)
1.6. Embora o questionamento da empresa visando a redução do índice do FAP
tenha efeito suspensivo, mas, considerando que:
a) o Fisco só evitará a decadência se o lançamento do crédito tributário for
constituído – haja vista que até o momento o crédito tributário em discussão
não foi lançado, pois o contribuinte mesmo obrigado, não declarou em GFIP – e
nem recolheu - a totalidade da contribuição devida relativa ao RAT AJUSTADO;
b) o sujeito passivo não se enquadra em nenhum dos dispositivos do CTN sobre a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
c) por questão de prudência e relevância, visando assegurar o interesse
preferencial do Fisco – que corre o risco de sofrer prejuízos se ocorrer a
decadência - além de preservar a segurança jurídica e, ainda, mesmo que o
contribuinte, eventualmente, venha a se julgar prejudicado, o mesmo poderá
exercer todos os meios de direito e defesa assegurados pela legislação em vigor;
d) após todas estas considerações precedentes, a presente auditoria fiscal lavrou
o Auto de Infração pertinente relativo ao não recolhimento das alíquotas de FAP
excedentes às declaradas em GFIP pela empresa.
Da Impugnação
Cientificada do Auto de Infração na data de 20/10/2017, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem – Comunicado (fl. 441), a contribuinte apresentou Impugnação
(fls. 446/463) na data de 21/11/2017, na qual alega, em breve síntese, as razões que sintetizo nos
tópicos abaixo:
I – Da nulidade do presente Auto de Infração – Impossibilidade de identificação da
alíquota do tributo;
II – Da impossibilidade de aplicação da multa de ofício de 75% no caso concreto
(causa suspensiva – impugnação administrativa).
Da Decisão em Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE –
DRJ/REC, em sessão realizada em 27/07/2018, por meio do acórdão no 11-60.333 (fls. 571/576),
julgou procedente em parte a impugnação apresentada, apenas e tão somente para: “suspender a
exigibilidade do presente crédito, enquanto pendentes de discussão, na via administrativa própria
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727908/2017-91
4
(Ministério da Previdência Social - MPS), os processos 1312020007536/01-1 e 1411200008111/01-
1”, mantendo a integralidade do crédito tributário.
O acórdão restou assim ementado (fl. 571):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
FAP. DISCUSSÃO. EFEITOS.
Continua vigente o FAP, fixado pelo Ministério da Previdência Social, enquanto
pendente de discussão, naquele órgão, o seu percentual, não havendo empecilho
ao lançamento da respectiva contribuição social, suspendendo-se tão somente a
sua exigibilidade, enquanto não exarada decisão final sobre a matéria pelo
referido órgão competente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado do julgamento em primeira instância na data de
09/10/2018, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 581), a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 584/603), na data de 07/11/2018 (fl. 582), no qual repisou os
mesmos argumentos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – a Recorrente foi intimada da decisão em
09/10/2018 (fl. 581) e apresentou Recurso em 07/11/2018 (fl. 582) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar – Nulidade do Lançamento
Aduz a recorrente que, conforme reconhece a decisão de piso, há discussão
administrativa quanto ao FAP atribuído, com efeito suspensivo. Sustenta que nesse caso,
enquanto não decidido o valor correto do FAP, e considerando a suspensão da exigibilidade,
deveria ser aplicado o FAP neutro, e não os bloqueados (no valor de 1,1834 e de 1,4958, para os
anos de 2014 e 2015, respectivamente), nos termos do art. 202-B do Decreto no 3.048, de 1999.
Afirma, ainda, que dada a suspensão da exigibilidade, em virtude da contestação
administrativa da alíquota FAP a ser aplicada no caso concreto, o lançamento é nulo.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727908/2017-91
5
Em que pese os argumentos expostos, não comportam acolhimento.
Os parágrafos 15, 16 e 17 do art. 72 da IN no 971, de 2009, dispõem de como se
deve proceder no caso de discussão administrativa do valor do FAP:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa,
são:
I - 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no inciso I
do art. 57;
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas,
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no inciso I do art. 57,
correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado grave;
(...)
§ 14. As alíquotas das contribuições sociais referidas no inciso II do caput serão
reduzidas em até 50% (cinquenta por cento) ou aumentadas em até 100% (cem
por cento), em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva
atividade, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP de que trata o art.
202-A do Decreto no 3.048, de 1999. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
§15. O FAP atribuído às empresas poderá ser contestado perante o órgão
competente no Ministério da Previdência Social, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de sua divulgação oficial. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
§ 16. O processo administrativo de que trata o § 15 tem efeito suspensivo até
decisão final da autoridade competente, ficando o contribuinte obrigado a
informar em GFIP o FAP que lhe foi atribuído e a retificar as declarações caso a
decisão lhe seja favorável. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453,
de 24 de fevereiro de 2014)
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727908/2017-91
6
§ 17. No caso de decisão definitiva contrária ao sujeito passivo, no processo
administrativo de que trata o § 15, eventuais diferenças referentes ao FAP
deverão ser recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência da
decisão, sendo lhes aplicados os acréscimos legais previstos nos arts. 402 e 403.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014
O efeito suspensivo que trata o §16 do art. 72 da IN no 971, de 2009, se refere à
suspensão da exigibilidade do lançamento, caso tenha ocorrido, até o término do julgamento da
questão do valor do FAP, mas não dá o direito ao contribuinte de se escusar de declarar o valor do
FAP atribuído. Portanto, o lançamento está correto, bem como a decisão recorrida que o manteve.
É esse o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
conforme ementas a seguir transcritas:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM
RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO - GILRAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP.
CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. CABIMENTO.
O efeito suspensivo aplicado à contestação administrativa do FAP não impede
que haja a lavratura do Auto de Infração para a constituição do crédito tributário
relativo à contribuição para o GIILRAT decorrente da diferença entre o FAP que
foi atribuído ao contribuinte pela Previdência Social e aquele que foi por ele
declarado em GFIP, tendo por consequência apenas a impossibilidade de se
buscar a satisfação coativa, via execução fiscal, do crédito tributário lançado,
antes que seja definida em caráter definitivo, no âmbito administrativo, a questão
do FAP aplicável ao contribuinte. (Acórdão no 2301-011.314, Relatora: Cons.
Flavia Lilian Selmer Dias, Data de Julgamento: 04/06/2024).
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013 MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO PARA
PREVENIR A DECADÊNCIA. CABIMENTO. É legítimo o lançamento de crédito
tributário com exigibilidade suspensa objetivando prevenir a decadência. É cabível
a aplicação da multa de ofício CONTESTAÇÃO DO FAP. EFEITO SUSPENSIVO.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA O
processo administrativo visando a contestação do FAP tem efeito suspensivo,
porém sem se enquadrar na situação de descabimento da multa de ofício. MULTA
DE OFÍCIO. VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA. A atividade administrativa tributária é
plenamente vinculada, devendo ser aplicada a legislação que determina e
estabelece parâmetros para a multa de ofício, na estrita observância do art. 142, §
Único do CTN. (Acórdão no 2201-005.543, Relator: Cons. Francisco Nogueira
Guarita, Data de Julgamento: 08/10/2019).
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Período de apuração: 01/01/2015 a
31/12/2015 FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). GUIA DE RECOLHIMENTO
DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). RECURSO
ADMINISTRATIVO. MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727908/2017-91
7
DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. Na hipótese de lançamento para
prevenir a decadência, é exigível a multa de ofício quando a empresa não recolhe,
nem declara em GFIP o FAP que lhe foi atribuído, mesmo quando suspensa a
exigibilidade do crédito tributário em razão da contestação perante o órgão
competente do Ministério da Previdência Social. (Acórdão no 2102-003.671,
Relatora: Wanessa Kaeda Bulara de Andrade, Data de Julgamento: 01/04/2025).
Desse modo, não há reparos a serem feitos na decisão de piso, impondo-se a
manutenção do lançamento.
Da Multa de Ofício
Pela pertinência com o caso em análise e por concordar com os fundamentos
adotados, utilizo como razões de decidir em relação aos tópicos em análise, as conclusões
apontadas no Acórdão 2102-003.671 – 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária, julgado em sessão
de 03 de abril de 2025, de relatoria do Conselheiro Cleberson Alex Friess, mediante a reprodução
do seguinte excerto do voto:
A empresa contestou o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) atribuído pelo
Ministério da Previdência perante o órgão administrativo competente, com
fundamento no art. 202-B do Regulamento da Previdência Social (RPS), veiculado
pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, vigente à época dos fatos:
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência
Social poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde
e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação
oficial.
(...)
§ 3o O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito
suspensivo.
Até que sobrevenha decisão definitiva naquele processo administrativo, a
exigibilidade do FAP resta suspensa.
Em razão disso, a autoridade fiscal realizou o lançamento de ofício para prevenir a
decadência, considerando a suspensão da exigibilidade do FAP majorado em
decorrência da contestação administrativa, assim como a falta de declaração das
diferenças mensais na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP).
A matéria em discussão se refere à aplicação de multa de ofício de 75% no
lançamento das diferenças entre a contribuição previdenciária decorrentes do
FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social e o valor declarado pela
empresa, haja vista a impugnação via administrativa.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727908/2017-91
8
Conforme bem destacou a I. Relatora, o art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN) contém hipóteses que acarretam a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento
Em momento algum, o dispositivo de lei complementar se refere à
dispensa/exclusão da multa, ou ao tipo de multa que deva incidir sobre o tributo
nas situações em que ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Da mesma forma que acontece em relação a qualquer crédito tributário com
exigibilidade suspensa, o art. 151 do CTN, como norma geral em direito tributário,
tão somente obstaculiza os atos de cobrança e exigência, de modo algum veda a
incidência de multa ou juros moratórios.
Ao mesmo tempo, nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, continua obrigatória a declaração do débito pelo contribuinte em
documento próprio, na forma e prazos definidos na legislação tributária.
Com efeito, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não produz
qualquer efeito sobre a fluência do prazo decadencial. Na ausência de
constituição do crédito tributário no prazo legal, opera-se a decadência, ainda que
a exigibilidade esteja suspensa por força do art. 151 do CTN.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a constituição do crédito
tributário se dá por meio de instrumento de confissão da dívida pelo contribuinte
ou, na falta de entrega ou omissão da declaração, pelo lançamento de ofício
realizado pela autoridade tributária (art. 142 do CTN).
Aqui, não seria diferente. Mesmo com a impugnação do FAP, a empresa deveria
declarar em GFIP a totalidade da contribuição relativa ao RAT, observado o
multiplicador que lhe foi atribuído pelo Ministério da Previdência Social.
Nesse sentido, os dispositivos abaixo da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, vigente à época:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução
Normativa, são:
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727908/2017-91
9
(...)
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no
inciso I do art. 57, correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado grave;
(...)
§ 14. As alíquotas das contribuições sociais referidas no inciso II do caput
serão reduzidas em até 50% (cinquenta por cento) ou aumentadas em até
100% (cem por cento), em razão do desempenho da empresa em relação à
sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP
de que trata o art. 202-A do Decreto no 3.048, de 1999.
§ 15. O FAP atribuído às empresas poderá ser contestado perante o órgão
competente no Ministério da Previdência Social, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de sua divulgação oficial.
§ 16. O processo administrativo de que trata o § 15 tem efeito suspensivo
até decisão final da autoridade competente, ficando o contribuinte obrigado
a informar em GFIP o FAP que lhe foi atribuído e a retificar as declarações
caso a decisão lhe seja favorável.
§ 17. No caso de decisão definitiva contrária ao sujeito passivo, no processo
administrativo de que trata o § 15, eventuais diferenças referentes ao FAP
deverão ser recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
ciência da decisão, sendo-lhes aplicados os acréscimos legais previstos nos
arts. 402 e 403.
(...)
Tal como esclareceu a decisão recorrida, estaria suspensa a exigibilidade da
parcela declarada em GFIP objeto de contestação administrativa. Ao lograr êxito,
não haveria débito, observada a necessidade de retificação da GFIP.
Por outro lado, mantido o FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social, em
decisão administrativa definitiva, caberia à empresa recolher as diferenças com
juros e multa de mora, dentro do prazo de trinta dias contados da ciência da
decisão.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727908/2017-91
10
Os acréscimos legais seriam aqueles de qualquer débito pago espontaneamente a
destempo, na medida em que inaplicável a multa de ofício com a declaração em
GFIP, porquanto o crédito tributário fora constituído pelo contribuinte.
No entanto, a recorrente declarou FAP unitário em GFIP, em vez do multiplicador
que lhe foi atribuído pelo Ministério da Previdência Social.
(...)
Obviamente, a fim de frustrar os efeitos da decadência devido à suspensão da
exigibilidade do crédito, bem como falta de declaração em GFIP, a administração
tributária procedeu ao lançamento de ofício para constituir o crédito tributário.
Na hipótese de falta de pagamento, ausência de declaração ou declaração inexata
em GFIP, a multa de ofício integra o crédito tributário e decorre de aplicação
direta da lei.
Senão vejamos, a redação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, c/c
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos
prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros
de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
(...)
Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Para inibir a aplicação da multa de ofício, é indispensável a previsão em lei que
dispensa a penalidade, tal como autoriza o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727908/2017-91
11
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição.
É de se notar que o dispositivo de lei se refere unicamente às hipóteses de
exigibilidade suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 do CTN, por força de
decisões proferidas pelo Poder Judiciário, que não se confundem com a hipótese
do inciso III do mesmo artigo, que trata do processo tributário administrativo.
Inexiste previsão legal para deixar de incidir ou afastar a incidência da multa de
ofício no lançamento quando pendente processo administrativo em que se
discute a correção do multiplicador FAP.
Aliás, no âmbito do CARF, o enunciado sumulado no 17 faz alusão apenas às
hipóteses do art. 151, incisos IV e V, do CTN:
Súmula CARF no 17
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma
dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha
ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
(...)
Por último, quanto à alegação subsidiária de aplicação do art. 112 do CTN, não há
como prosperar.
Não pairam dúvidas sobre quaisquer dos aspectos listados no artigo, inclusive
quanto à natureza e às circunstâncias materiais do fato ilícito, que possam levar a
uma interpretação mais favorável ao contribuinte, afastando a sanção pecuniária.
Desse modo, não há reparos a serem feitos no lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 630
DF CARF MF
Original